Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703396-60.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: FRANCISCO JORDANIO SARAIVA FORTUNA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interposto pela Defesa de FRANCISCO JORDANIO SARAIVA FORTUNA (ID 60382196) contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 59388658), que não admitiu o recurso especial (ID 58687092) interposto em face do acórdão de n° 1840318 (ID 58687092), o qual, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra a sentença de ID 54449275, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o agravante pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro – Lei no 9.503/1997, com reprimenda fixada em 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, além da suspensão e/ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 2 meses. Após exame de admissibilidade, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 68302174 - processo n° 2.700.974/DF). Por força da decisão de ID 68302176, fls. 3/4, o e. Relator Ministro OG FERNANDES, a partir do entendimento firmado pela Terceira Seção daquela Corte Superior (Tema 1.098), determinou a devolução dos autos à origem para adequação do presente processo às teses fixadas no Tema n. 1.098 do STJ, especialmente quanto à possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal. Na sequência, os autos foram encaminhados pela Presidência desta Eg. Corte à Primeira Turma Criminal para averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação (ID 68351421). Intimada a se manifestar, a Defesa alegou que o agravante é tecnicamente primário, uma vez que ostenta apenas antecedente penal relativo a um crime de receptação ocorrido em 28/6/2008, já abarcado pelo período depurador. Argumenta que tal condenação não tem o condão de impedir a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), pois não caracteriza habitualidade delitiva, reiterada prática de crimes ou o profissionalismo do agente. Requer, assim, o reconhecimento de nulidade processual por ausência de oferecimento de ANPP, bem como, a remessa dos autos ao Ministério Público, para que seja oferecido o instituto despenalizador, observados os requisitos previstos no art. 28-A do CPP (ID 69313460, fl. 2). Por sua vez, a d. Procuradoria de Justiça informou que, na origem, o Ministério Público deixou de promover o ANPP em razão dos maus antecedentes descritos na FAP de ID 148763469, de modo que a proposta de acordo não seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Assevera que a Defesa não se insurgiu, tampouco arguiu preliminares optando por enfrentar as acusações após a instrução processual; e que, após o recebimento da denúncia e a designação da audiência de instrução e julgamento, manifestou ciência do ato e apresentou alegações finais, sem maiores requerimentos adicionais, razão pela qual a matéria está preclusa (ID 69924229). Relatados, decido. O acordo de não persecução penal é espécie de negócio jurídico previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, cuja prerrogativa de formulação é inequivocamente inerente ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Segundo previsto no referido dispositivo, são requisitos e condições indispensáveis para a celebração do acordo (g.n.): Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Com efeito, cabe ao Ministério Público, titular do jus persequendi, oferecer ou não o acordo caso convencido de que as propostas formuladas sejam suficientes para a reprovação e a prevenção do crime cometido, dentro de um contexto de evitabilidade e mitigação da obrigatoriedade da ação penal. Tanto é assim que, nos termos do artigo 28-A, §§ 10 e 11, do Código de Processo Penal, em caso de descumprimento das condições estipuladas, o Ministério Público terá o ajuste por rescindido e oferecerá a denúncia, servindo, ainda, o inadimplemento como justificativa suficiente para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Eg. Corte de Justiça: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE DENÚNCIA REJEITADA POR OMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM NOTIFICAR O AGRAVANTE PARA PROPOSITURA DO ACORDO. ART. 395, II, DO CPP. PROVIDÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL. AUSENTE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, por ausência de previsão legal, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta do acordo de não persecução penal, sendo que, ao se interpretar conjuntamente os artigos 28-A, § 14, e 28, caput, do CPP, a ciência da recusa ministerial deve ocorrer por ocasião da citação, podendo o acusado, na primeira oportunidade dada para manifestação nos autos, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial" (AgRg no REsp n. 2.024.381/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). 2. "De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal" (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023) (g.n.) APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ANPP decore de avaliação discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, se encaixando como uma prerrogativa do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado. 2. O delito de furto foi cometido mediante abuso de confiança, circunstância que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, afasta a incidência do princípio da bagatela. 3. A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que "não se aplica a bagatela quando o prejuízo causado supera em muito o limite de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente na data do fato." 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1765030, 00140234420128070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023) (g.n.) HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 50, II, DA LEI 6.766/79. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO PROPOSTO. DENÚNCIA RECEBIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO DO WRIT REJEITADA. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação. 2. A celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. (...) 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1757977, 07360086020238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023) (g.n.) Sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.890.344/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.098), firmou a tese de que o acordo de não persecução penal constitui negócio jurídico processual penal com natureza híbrida, apresentando aspectos processuais, relacionados à possibilidade de composição entre as partes para evitar a instauração da ação penal, e materiais, devido à previsão de extinção da punibilidade para quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo. E, em razão disso, deve ser aplicado ao ANPP o princípio da retroatividade da norma penal benéfica, conforme disposto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, de modo que é possível celebrar o acordo em processos em andamento na data de entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), ainda que não tenha havido confissão do réu até aquele momento, e desde que o pedido seja feito antes do trânsito em julgado da condenação. É dizer, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a celebração da proposta do acordo após o recebimento da denúncia, observados os requisitos legais. Confira-se, a propósito, a ementa do que foi decidido pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do recurso representativo da controvérsia: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA DE CONTEÚDO HÍBRIDO (PROCESSUAL E PENAL). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008. 2. Delimitação da controvérsia: "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia". 3. TESE: 3.1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP). 3.2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5o, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3.3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. 3.4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. 4. CASO CONCRETO: Situação em que, ao examinar apelação criminal interposta por réu condenado, no 1o grau de jurisdição, pelo crime previsto no art. 168-A, § 1o, I, do Código Penal, o TRF da 4a Região decidiu, em preliminar, determinar a remessa do feito ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, julgando prejudicado o recurso defensivo. Entendeu o TRF que o art. 28-A do CPP possui natureza híbrida e deveria retroagir para alcançar os processos em fase recursal. Constatou, também que o delito imputado ao recorrente não havia sido cometido com violência ou grave ameaça e que a pena mínima em abstrato do delito não ultrapassava o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 28-A do CPP. Inconformado, o órgão do Ministério Público Federal que atua perante a 4a Região interpôs recurso especial sustentando, em síntese, que a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal trazida pela novel legislação deve-se restringir ao momento anterior ao recebimento da denúncia. 5. Recurso especial do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (REsp n. 1.890.344/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/10/2024). Dito isso, no caso, o agravante foi denunciado, em 10/2/2023, pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/1997. Ao apresentar a cota da denúncia, o Promotor de Justiça oficiante perante a 9a Promotoria de Justiça Criminal de Ceilândia consignou, expressamente, que a existência de maus antecedentes em desfavor do então acusado demonstrariam que a proposta não era suficiente à reprovação e à prevenção do crime (ID 54449177, fl. 3). Confira-se: 1) Ofereço DENÚNCIA contra FRANCISCO JORDANIO SARAIVA FORTUNA; 2 Requeiro, como diligências preliminares, os encaminhamentos das comunicações de praxe; 3) Por fim, deixo de oferecer o acordo de não persecução penal ao acusado em razão dos maus antecedentes listados na FAP de ID: 148763469, uma vez que as incursões demonstram que a proposta não é suficiente à reprovação e prevenção do crime. 4) Por fim, oportuno consignar que não se mostram presentes os requisitos para a suspensão condicional do processo, uma vez que “o art. 89, caput, da Lei 9.099/1995 veda a concessão do benefício da suspensão condicional do processo ao réu portador de maus antecedentes” (Acórdão n.943447, 20140310205069APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/05/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 177/190). (g.n.) Trata-se de fundamentação suficiente e idônea, a qual, a rigor, não cabe ao Poder Judiciário afastar, sobretudo porque, ao se verificar a FAP de ID 54449165, observa-se que o agravante ostenta diversas condenações transitadas em julgado em definitivo por fatos anteriores (a exemplo dos: processo 7993/89, trânsito em julgado em 28/12/1992 – incidência 7; processo 20443/1990, trânsito em julgado em 19/12/1994 – incidência 8; processo 9136/1991, trânsito em julgado em 5/9/1994 – incidência 9; e processo 20010110381960, trânsito em julgado em 6/8/2002 – incidência 11; processo 20050910109542, trânsito em julgado em 13/01/2006; e processo 2009091008355-7, trânsito em julgado em 3/11/2015). Nesse descortino, ainda que sejam condenações mais antigas, certo é que elas demonstram que o apelante, ao longo da vida, dedicou-se efetivamente à prática criminosa, circunstância que respalda a conclusão do Parquet para o não oferecimento do ANPP, uma vez que não seria medida suficiente para a reprovação e prevenção de crimes. Não bastasse isso, não se vislumbra que a Defesa, no decorrer da marcha processual, tenha requerido a remessa dos autos a órgão superior, conforme prevê o artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, ou se insurgido nos momentos adequados para controverter o não oferecimento do ANPP pela Acusação. Por fim, frise-se que a d. Procuradoria de Justiça, quando do retorno do feito e diante da anterior manifestação ministerial deduzida na origem, reiterou a preclusão da matéria, conforme se observa do seguinte excerto da manifestação catalogada no ID 69924229: (...) Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público consignou na cota que deixava de propor o acordo de não persecução penal (ANPP) devido aos maus antecedentes descritos na FAP de ID: 148763469. Argumentou-se que os antecedentes evidenciam que a proposta não seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito. A defesa, ao tomar conhecimento da negativa do Ministério Público em oferecer o acordo, não se insurgiu, tampouco arguiu preliminares, optando por enfrentar as acusações após a instrução processual (ID: 54449195). Após o recebimento da denúncia e a designação da audiência de instrução e julgamento, a defesa manifestou ciência do ato e apresentou alegações finais, sem apresentar qualquer requerimento adicional (ID: 54449200). O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, entendeu que o ANPP pode ser celebrado em processos que estavam em andamento na data de entrada em vigor da Lei “Anticrime”, desde que a solicitação tenha sido feita antes do trânsito em julgado (HC 185.913/DF). Contudo, como já exposto, o Ministério Público se posicionou desfavoravelmente ao ANPP, sem que a defesa tenha questionado essa negativa. Assim, entende-se que houve preclusão da matéria. Portanto, na hipótese, o MINISTÉRIO PÚBLICO já apresentou justificativa idônea para o não oferecimento do acordo de não persecução penal, inexistindo nulidade processual decorrente de tal ato, como sugere a Defesa. Ante o exposto, dê-se seguimento ao julgamento do agravo em recurso especial interposto pela Defesa, com o retorno dos autos à d. Presidência desta eg. Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator